Tribunal: TJSP
Processo: 1503353-88.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000329760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503353-88.2018.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
CLAUDIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso de Claudio da Silva, para diminuir a pena a cinco (5) anos, dois (2) meses e
seis (6) dias de reclusão, além do pagamento de (11) dias-multa, no piso. Fica
mantida no mais a respeitável sentença apelada. v.u.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503353-88.2018.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1503353-88.2018.8.26.0536
Apelante: Claudio da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Praia Grande
Voto no 46.248
O ora apelante foi denunciado como incurso
no artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal, em razão de
fato ocorrido no dia a 2 de outubro de 2018, por volta das 16h, na
Rua Monteiro Lobato, 880, Ocian, Comarca da Praia Grande,
quando, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de uma arma branca consistente em uma tesoura, um
aparelho de telefonia celular Motorola Moto E Plus, de propriedade
da vítima Adriana Indrigo. Considerada procedente a ação penal nos
termos da denúncia, foi condenado a 8 anos de reclusão, no regime
inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa (fls. 159-171).
Apela da sentença a defesa, postulando, em
síntese, a parcial reforma do feito, para que sua reprimenda seja
fixada no mínimo legal permitido. Requer, ainda, a compensação da
agravante genérica da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea, inserida no artigo 65, inciso III, letra “d”, do mesmo
diploma legal. (fls. 290-295).
Manifestação do Ministério Público às fls.
299-300.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao recurso (fls. 312-313).
É o relatório.
Não se controverte nos autos acerca da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503353-88.2018.8.26.0536 -Voto no
3
autoria delitiva atribuída ao apelante, o qual, sob o crivo do
contraditório, confessou o crime perpetrado contra a vítima,
refutando, contudo, o emprego de violência ou grave ameaça contra
a vítima (fl. 269), o que, entretanto, também foi infirmado pela prova
erigida, tendo em vista a comprovação das lesões de natureza leve
sofridas pela vítima (fl. 14), decorrente do puxão dado pelo réu ao
subtrair sua bolsa, que estava pendurada junto a seu corpo (fl. 269).

Cinge-se o pedido defensivo, pois, à redução
da pena-base e compensação da reincidência com a confissão.
De início, cumpre afirmar que embora
antecedentes seja tudo que se refira à vida passada do réu, somente
os
desabonadores
podem
justificar
aumento
da
pena-base.
Absolvições, inquéritos arquivados, extinções de pretensão punitiva,
penas extintas, processos em andamento, transações nos termos da
Lei 9.099/95, suspensão condicional do processo etc., não servem
para tanto. Ademais disso, há presunção constitucional de inocência
para ações em andamento, conforme o art. 5°, LVII da Constituição
Federal. Nesse sentido a súmula 444 do STJ: “É vedada a utilização
de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-
base”.
Depois,
personalidade
é
mais
que
antecedentes processuais. São detalhes do caráter, da índole da
pessoa, tornando-a distinta das outras. Se tais detalhes evidenciam
comportamento censurável, porque egoísta, violento, despido de
senso ético, podem revelar afinidade com o delito julgado, motivando
o acréscimo justificado da pena. Entretanto, se nada disso é
pesquisado no processo e somente condenações outras levam a essa
consideração sobre a personalidade, são as condenações e não
qualquer outro detalhe do caráter que motivam o aumento.
Nesse passo, pelas razões expostas, mas sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503353-88.2018.8.26.0536 -Voto no
4
olvidar as graves consequências do crime, tendo em vista as lesões
de natureza leve resultantes para a vítima, além do fato de ter sido
praticado na presença de um idoso e uma criança que a
acompanhavam - como bem delimitado na sentença - a elevação de
apenas 1/6 na primeira fase se mostra suficiente para a justa
reprovação.
Depois, insurge-se a defesa, postulando pela
compensação das circunstâncias da reincidência com a confissão
espontânea na segunda etapa da dosimetria.
Com razão no ponto, pois, o instituto da
confissão espontânea tem por objetivo o estímulo à verdade
processual, revestindo-se de fundamental importância para a certeza
quanto à condenação. Assim, ainda quando pouco contribui para a
elucidação dos fatos tratados no processo, como por exemplo, nos
casos da denominada “confissão qualificada”, não se pode desprezar
tal circunstância.
Nesta senda, não obstante subsistirem
entendimentos no sentido de que a reincidência possa indicar
inadaptação ao meio social, de rigor compensá-la com a atenuante
da confissão, pois o artigo 67 do Código Penal não autoriza desprezar-
se esta última, uma vez que ambas dizem respeito à personalidade
do agente e têm valoração que se compensam.
Entretanto,
estabelecida
tais
premissas,
verifica-se que o ora apelante é multirreincidente, porquanto ostente
quatro condenações com trânsito em julgado (fls. 226 e 229,
243-245 e 247). Assim, redimensionado o severo quantum eleito na
origem (2/3), para apenas 1/3, a pena deverá ser decrescida em 1/6
por conta da confissão.
Com isso, chega-se a 5 anos, 2 meses e 6

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503353-88.2018.8.26.0536 -Voto no
5
dias de reclusão, além de 11 dias-multa, no piso.
O regime inicial fechado de cumprimento,
em face da extensão da pena aplicada, jungida à violência real, à
reincidência e ou outras circunstâncias mais gravosas registradas na
prática do crime, mostrou-se correto.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
ao recurso de Claudio da Silva, para diminuir a pena a cinco (5)
anos, dois (2) meses e seis (6) dias de reclusão, além do pagamento
de (11) dias-multa, no piso. Fica mantida no mais a respeitável
sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator